Tribunal: TJSP
Processo: 1010970-42.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil contratual – Venda e compra de bem imóvel – Atraso na entrega da obra – Inadmissibilidade – Inexistência de previsão de cláusula de tolerância, fato que autoriza a aplicação da data expressa no contrato, conforme Súmulas 161 e 162 do Tribunal de Justiça – Lucros cessantes devidos, pela falta de fruição do bem e de acordo com o Tema 4 da Tese 5 do IRDR do Tribunal

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil contratual – Venda e compra de bem imóvel – Atraso na entrega da obra – Inadmissibilidade – Inexistência de previsão de cláusula de tolerância, fato que autoriza a aplicação da data expressa no contrato, conforme Súmulas 161 e 162 do Tribunal de Justiça – Lucros cessantes devidos, pela falta de fruição do bem e de acordo com o Tema 4 da Tese 5 do IRDR do Tribunal de Justiça – Taxa de juros da obra ou evolução da obra que não é admitida durante o período de atraso (Súmula 966 do STJ) – Taxa SELIC aplicável ao caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido em parte.